Tribunal: TJMT
Processo: 1021187-69.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021187-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA - CNPJ: 03.806.553/0001-24 (AGRAVANTE), TAMIRIS ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 052.465.361-57 (AGRAVADO), SALOMAO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 052.465.241-40 (AGRAVADO), JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 559.195.021-34 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021187-69.2020.8.11.0000

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGUROS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA CORRETORA -AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO COM A SEGURADORA – DECISÃO QUE INDEFERIU A DENUNCIAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa corretora de seguros, que atua como mera intermediária da contratação, não deve ser denunciada à lide quando não restou demonstrada falha na sua prestação de serviços e nem confusão com a seguradora (teoria da aparência), porque o pagamento da indenização contratada, em caso de condenação, incumbe à seguradora, conforme determina o contrato.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1021187-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
:
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

AGRAVADOS
:
TAMIRES ARAUJO DE OLIVEIRA e SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA, representados pelo seu genitor JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA.

Processo na Origem nº 1012249-64.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
de decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide
.

AÇÃO
: Ação Indenizatória por Danos Morais (Proc. n.º 1012249-64.2017.8.11.0041) que
TAMIRES ARAUJO DE OLIVEIRA e SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA, representados pelo seu genitor JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA
movem contra
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de denunciação da lide da corretora de seguros J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA – EPP.

AGRAVO
:
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
alega que há solidariedade da denunciada J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA – EPP com a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, porque representa os interesses desta, intermediou e contratou a apólice, e recebeu por isto. Sustenta que a corretora ao representar a seguradora, deveria ter agindo com cautela, porém não se certificou de que a seguradora teria condições de adimplir as obrigações, uma vez que se encontra em processo de liquidação extrajudicial. Aduz que a corretora responde civilmente perante o segurado pelos prejuízos que causar por omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão. Defende que o Código de Defesa do Consumidor, prevê para o caso a teoria da aparência (artigos 7º, parágrafo único, e artigo 14, caput, do CDC), porquanto não se pode exigir do consumidor a individualização da conduta de cada integrante da cadeia que compõe a prestação do serviço contratado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a denunciação à lide da corretora.

CONTRAMINUTA
(ID 66169091): pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 66694497 - Pág. 1/4): ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
de decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide
.

AÇÃO
: Ação Indenizatória por Danos Morais (Proc. n.º 1012249-64.2017.8.11.0041) que
TAMIRES ARAUJO DE OLIVEIRA e SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA, representados pelo seu genitor JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA
movem contra
CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de denunciação da lide da corretora de seguros J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA – EPP.

Os autores, ora agravados, relatam que a agravante foi a responsável pelos danos suportados em razão do falecimento de sua genitora, em acidente de trânsito ocorrido na data de 30 de agosto de 2013, por volta das 12h00min, na Av. das Torres, situado na cidade de Cuiabá/MT.

Na contestação, a agravante pleiteou a denunciação da lide da seguradora COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS e também da corretora de seguros J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA – EPP, sendo que foi indeferida a denunciação da corretora pelo juízo singular.

Em princípio, a corretora de seguros não tem responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária pactuada entre segurado e seguradora, porquanto age como mera intermediária no contrato.

Assim, a responsabilidade solidária entre a corretora de seguros e a seguradora ocorre somente em situações excepcionais como, por exemplo, nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais pela própria corretora ou de criação, nos segurados, da legítima expectativa de ser ela, a corretora, a responsável pelo pagamento do prêmio (teoria da aparência), mormente quando integram o mesmo grupo econômico.

No caso, em que pese a alegação de que a corretora foi negligente ao intermediar a contratação da apólice, porque não teria informado à contratante, ora agravante, que a seguradora se encontrava em processo de liquidação extrajudicial, não restou demonstrada a falha no cumprimento da obrigação por parte da corretora ou mesmo que esta tenha se omitido quanto à situação financeira da seguradora.

Portanto, se a corretora não pode ser responsabilizada pelo pagamento da indenização securitária devida porque não restou comprovado que esta agiu com erro ou dolo, o que de fato não se evidenciou, não há razão para a sua denunciação da lide.

Também não há falar-se em incidência da teoria da aparência porquanto, ainda que não se possa exigir do consumidor a individualização da conduta de cada integrante da cadeia que compõe a prestação do serviço contratado, a apólice não deixa dúvidas a respeito de quem é a responsabilidade pelo pagamento do prêmio (ID

42057046 -origem).

Vejamos trecho da apólice contratada: “
A
Companhia Mutual de Seguros
, a seguir denominada
"SEGURADORA
", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada que lhe foi apresentada pelo "SEGURADO" acima identificado, proposta essa que servindo de base a emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato
obriga
-
se a indenizar ou reembolsar ao "SEGURADO", mediante o recebimento do prêmio e de acordo com as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares na presente ou em seus anexos que fazem parte integrante desta, as perdas e danos ou separações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, tudo de cordo com a "Especificação do Seguro", anexa
”. (destaque nosso)

Portanto, não se observa nenhuma confusão entre a seguradora e a corretora, porquanto a apólice individualiza, com clareza, quem é a seguradora e quem é a corretora, além de esclarecer a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento do prêmio em caso de indenização.

Além disso, de acordo com a jurisprudência do STJ, a denunciação da lide não tem cabimento quando violar os princípios da economia processual e da celeridade e nas hipóteses em que a parte pretende, unicamente, atribuir a responsabilidade pelo fato a terceiro, somente sendo obrigatória nas hipóteses em que houver perda do direito de regresso.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO POR LOCOMOTIVA EM LINHA FÉRREA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. REEXAME DE PROVAS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, não admitiu a denunciação da lide, pois não foi comprovada a relação jurídica contratual ou legal entre as partes.

2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3.
É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso. Precedentes
.

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1371445/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019, g.n.)

Conclui-se, portanto, que, no que tange à denunciação da lide, esta não se afigura obrigatória na hipótese e seu deferimento violaria os princípios da celeridade e economia processual, logo prejudicaria ainda mais os autores, uma vez que o acidente ocorreu em 2013 e até hoje não se chegou ao fim da demanda.

Nesse passo, não restou demonstrado que a corretora deva ser denunciada à lide, porque não é a responsável pelo pagamento da indenização securitária, caso esta seja considerada devida, porque não ficou comprovada a falha na prestação da parte do serviço que lhe incumbe, qual seja, a mera intermediação da contratação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide da corretora de seguros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020